Tribunal: TJDFT
Processo: 0713927-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL ENTRE OS ADVOGADOS QUE ATUARAM NA DEMANDA.
I. Deve ser mantida a decisão que distribui proporcionalmente os honorários advocatícios entre os advogados que atuaram na demanda.
II. Recurso conhecido e parcialmente provido.